Tribunal: STF
Processo: RE 1529626
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário. Obrigação de fazer. Fornecimento de procedimento cirúrgico pelo SUS. Direito à saúde. Fila de espera. Alegada ofensa ao princípio da isonomia. Impossibilidade de reexame de provas. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário interposto pelo Município de Aquidauana contra acórdão da 3ª Turma Recursal Mista das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. O acórdão confirmou a sentença que condenou o Estado e o Município, solidariamente, a fornecerem procedimento cirúrgico e fisioterapia a paciente com lesões ortopédicas, sob pena de intervenção judicial em caso de descumprimento.



    2. O fato relevante. Consta do acórdão do Tribunal de origem que “não está sendo determinada a realização da cirurgia na rede privada, mas sim que o Recorrente adote o procedimento pleiteado pela rede pública, bem como forneça os materiais a serem utilizados, atendendo às necessidades e à urgência da paciente”.



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedente “a presente inicial, para determinar que os requeridos forneçam à autora de forma solidária, no prazo de 10 (dez) dias contados da ciência da presente decisão, o fornecimento do tratamento cirúrgico e fisioterápico requerido na inicial”. A 3ª Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul manteve a sentença de 1º Grau.



    II. Questão em discussão



    4. Verificar se a obrigação de fornecimento de serviços de saúde pode violar o princípio da isonomia diante da fila de espera no SUS.



    III. Razões de decidir



    5. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição da República, assegura atendimento universal e integral, sendo solidária a responsabilidade entre os entes federados, conforme jurisprudência do STF (Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral).



    6. A pretensão do recorrente de questionar o tratamento médico, sem a submissão à ordem de prioridades nos atendimentos de usuários do SUS que aguardam na fila de espera, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal Mista das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO – DIREITO À SAÚDE – PREVISÃO EXPRESSA NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EXERCÍCIO EM FACE DE QUAISQUER DOS ENTES FEDERADOS – RECONHECIMENTO DE QUE POSSÍVEL DIRECIONAMENTO DEVERÁ OCORRER EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO 



    Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo reclamado Estado de Mato Grosso do Sul, ora recorrente, em face da sentença monocrática que julgou procedentes os pedidos da reclamante Taynara Emille Amorim Paes, ora recorrida, condenando os requeridos, solidariamente, a fornecerem o procedimento cirúrgico para reparo meniscal e reconstrução do ligamento cruzado anterior por videoartroscopia e tratamento fisioterápico, no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista que a paciente apresenta quadro de ruptura de ligamento cruzado anterior e ruptura do menisco lateral do joelho direito. 



    Objetiva o presente recurso a reforma da decisão monocrática, alegando a ausência de caráter de urgência da cirurgia, destacando a necessidade de observância à fila de pacientes. Em atenção ao princípio de eventualidade, requereu o direcionamento da obrigação ao Município, aplicando a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 855.178 (Tema 793). Pugnou pela realização do procedimento pela rede pública com os materiais padronizados pelo SUS, ressaltando a necessidade de apresentação de 3 (três) orçamentos para realização do procedimento na rede privada. Por fim, requereu o provimento do recurso. 



    Em que pese as razões recursais, a sentença monocrática não merece reparos, eis que, de acordo com o conjunto probatório produzido, agiu corretamente o juízo monocrático. 



    Ademais, dispõe o artigo 196, da CF, que: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 



    Referida disposição constitucional visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva e os entes públicos devem atender aos que dele necessitem, de modo que, restando comprovada a necessidade de determinado medicamento, insumo ou procedimento, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna e, no caso, o parecer do NAT foi favorável ao pedido a ser realizado pela rede pública, conforme padronização do SIGTAP, sendo desfavorável apenas ao pedido de sessões de fisioterapia nesse momento, devendo o ortopedista responsável definir o número de sessões e tipo de fisioterapia após a cirurgia. 



    Assim, apesar dos esforços defensivos, não obstante o entendimento firmado pelo Tema 793, sabe-se que o Estado e o Município têm o dever, em caráter solidário, de assegurar ao cidadão o direito fundamental à saúde. Ainda que tenham sido estabelecidas normas operacionais para a organização do sistema de saúde, com a distribuição de atribuições financeiras entre os entes, tais normas não podem sobrepor-se à responsabilidade dos entes públicos quanto à prestação dos serviços de saúde à população. Desta maneira restou incontroversa a legitimidade do Estado de Mato Grosso do Sul e do Município de Aquidauana para figurarem no polo passivo da Ação de Obrigação de Fazer. 



    Nada obstante, oportuno destacar que não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, no RE n.º 855178/SE (Tema 793), com relatoria para o acórdão do Ministro Edson Fachin, fixou, por maioria, a seguinte tese de repercussão geral: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Entretanto, tal fato não retira a solidariedade dos entes federados em demandas atinentes a serviços de saúde, de modo que há a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências. 



    Assim, considerando-se as normas constitucionais assecuratórias do direito à saúde e a necessidade evidenciada, resta viabilizada a procedência do pedido inicial. Oportuno destacar, outrossim, não há que se falar em necessidade de utilização da rede pública e materiais fornecidos pelo SUS, haja vista que a sentença condenou os reclamados a fornecerem o procedimento cirúrgico, preferencialmente em rede pública, assim, somente existirá as medidas coercitivas no caso de descumprimento da ordem judicial. Ademais, os materiais utilizados devem ser os prescritos pelo médico especialista. 



    Por fim, importante destacar que não está sendo determinada a realização da cirurgia na rede privada, mas sim que o Recorrente adote o procedimento pleiteado pela rede pública, bem como forneça os materiais a serem utilizados, atendendo às necessidades e à urgência da paciente, e apenas no caso de descumprimento é que o procedimento será realizado em rede privada, mediante a apresentação dos documentos necessários, caso haja necessidade de sequestro de valores. 



    Pautada nas provas carreadas oportunamente e na inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora da demanda, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.” (e-doc. 19, p. 1-4).



    2. Em juízo de retratação, em razão do Tema nº 1.002 do ementário da Repercussão Geral, a 3ª Turma Recursal Mista retratou-se nos termos da seguinte ementa:



    “EMENTA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - POSSIBILIDADE - TEMA 1002 DO STF - RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO.



    Trata-se de recurso interposto pela Defensoria Pública visando a condenação do Estado ao pagamento de honorários de sucumbência.



    Conforme decisão retro proferida, os autos retornaram ao órgão julgador para o exercício de juízo de retratação (CPC, art. 1.040, II).



    No tocante à possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários a matéria foi tratada no tema 1002 (RE 1140005) do E. Supremo Tribunal Federal que, em 26/6/2023, definiu que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.



    Desse modo, por restar vencido na demanda, não paira dúvida que deve o Estado de Mato Grosso do Sul ser condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais de elite em favor da Defensoria Pública Estadual.



    Juízo de retratação exercido.” (e-doc. 33, p. 1).



    3. Não foram opostos embargos de declaração.



    4. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput, e 196 da Constituição da República.



    4.1. Argumenta que “a controvérsia consiste na ausência de preterição da recorrida em receber tratamento privilegiado, às expensas dos cofres públicos municipal, através do Poder Judiciário, que o Município custeie o tratamento sem se submeter à ordem de prioridades nos atendimentos de milhares de usuários do Sistema Único de Saúde que aguardam na fila, situação que viola o princípio da isonomia. No que tange a ofensa postulada da isonomia, tem que se considerar que outros pacientes com a mesma ou semelhante patologia encontram-se em fila de espera. (...) Diante disso e, em vista da necessidade de aquisição de materiais, da existência de vaga hospitalar/ambulatorial e da disponibilidade dos profissionais de saúde do sistema público, é imposição de justiça (por isonomia/paridade no atendimento dos usuários do sistema público de saúde) que seja respeitada a fila do atendimento, sob pena de se estar violando direitos de terceiros que sequer fazem parte do processo” (e-doc. 35, p. 7-8).



    4.2. Pede “seja o presente recurso extraordinário conhecido e provido a fim de ser reformado o acórdão proferido pelo E. Turma Recursal do Estado de Mato Grosso do Sul” (e-doc. 35, p. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida.



    6. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:  



    “(...) Oportuno destacar, outrossim, não há que se falar em necessidade de utilização da rede pública e materiais fornecidos pelo SUS, haja vista que a sentença condenou os reclamados a fornecerem o procedimento cirúrgico, preferencialmente em rede pública, assim, somente existirá as medidas coercitivas no caso de descumprimento da ordem judicial. Ademais, os materiais utilizados devem ser os prescritos pelo médico especialista. 



    Por fim, importante destacar que não está sendo determinada a realização da cirurgia na rede privada, mas sim que o Recorrente adote o procedimento pleiteado pela rede pública, bem como forneça os materiais a serem utilizados, atendendo às necessidades e à urgência da paciente, e apenas no caso de descumprimento é que o procedimento será realizado em rede privada, mediante a apresentação dos documentos necessários, caso haja necessidade de sequestro de valores. Pautada nas provas carreadas oportunamente e na inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora da demanda, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.” (e-doc. 19, p. 3-4).  



    7. Da sentença de 1º Grau, mantida pela Turma Recursal, consta:



    “(...) Portanto, é possível a concessão da cirurgia e tratamento requeridos, conforme descrito acima, estando preenchido todos os requisitos necessários, conforme parecer do NAT de fls. 38/44, assim como, decisão interlocutória de fls. 45/7.



    Nesses termos, os documentos apresentados pela autora, em sendo o laudo do médico que acompanha seu tratamento, apresenta de forma tácita tais requisitos.” (e-doc. 10, p. 3).



    8. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    9. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno do Pretório Excelso:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATENDIMENTO DOMICILIAR – HOME CARE. PACIENTE COM QUADRO NEUROLÓGICO DEGENERATIVO E PROGRESSIVO. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao referido postulado da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do tratamento médico home care demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 30/2001), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (ARE nº 1.272.488-AgR-terceiro/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 27/04/2021; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA E DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.204.676-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 11/10/2019, p. 25/10/2019; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Direito à saúde. Fornecimento de dieta enteral industrializada. 4. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5 Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.“



    (ARE nº 1.206.231-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/10/2019, p. 22/10/2019).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator